Tribunal: TJSP
Processo: 0021400-76.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível
0021400-76.2014.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000672735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0021400-76.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e BANCO DO BRASIL S.A., é
embargado LABORATÓRIO SARDALINA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível
0021400-76.2014.8.26.0100/50000
VOTO No 26.276
2
VOTO No 26.276
Embargante: União (Fazenda Nacional)
Embargado: Laboratório Sardalina Ltda
Comarca: São Paulo Foro Central 3a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
Juiz: Rodrigo Nogueira
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Prequestionamento
Fundamentos jurídicos constantes no acórdão
Embargos
rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 409/411) contra o Acórdão de fls. 401/404, que negou
provimento à apelação.
A embargante pretende que seja apreciada
matéria de ordem pública, relativa à incompetência do juízo estadual para
decidir sobre a prescrição de créditos tributários, bem como prestados
esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omissos. Ainda,
prequestiona toda a matéria ventilada nos autos para eventual interposição
de recurso aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível
0021400-76.2014.8.26.0100/50000
VOTO No 26.276
3
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No
caso,
verifica-se
que
o
acórdão
embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material
passíveis de esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência
à matéria legal e constitucional ventilada nos autos.
Neste
sentido, os presentes embargos
apresentam caráter nitidamente infringente, pretendendo a parte
embargante a alteração do julgado, o que não pode mais ocorrer, vez que
se tratou de decisão colegiada, definitiva e, ressalte-se, unânime.
Aliás,
consoante
pronunciamento
do
Colendo Supremo Tribunal Federal, “o recurso de embargos de
declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (R.T. 779/157,
Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Em que pesem as alegações da embargante,
o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível
0021400-76.2014.8.26.0100/50000
VOTO No 26.276
4
matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo omissão a
ser suprida. Com efeito:
“Assente-se, de início, que é da competência do
Juízo falimentar a decisão sobre prescrição ou
decadência a respeito de habilitação de crédito em
processos falimentares, dada a estipulação legal
específica que estabelece o Juízo Universal,
conforme artigo 7a, § 2o, do DL 7661/45. (fls. 403)

Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Ademais, não é necessário que o acórdão
aborde todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso
de apelação, bastando que estejam consignadas, de forma motivada e
fundamentada, as razões utilizadas para a resolução das questões postas em
litígio. No caso, todos os pontos devolvidos a este juízo foram apreciados à
saciedade, não havendo, pois, questões a serem sanadas nesta
oportunidade.
Com efeito:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível
0021400-76.2014.8.26.0100/50000
VOTO No 26.276
5
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
No que tange ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão e contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível
0021400-76.2014.8.26.0100/50000
VOTO No 26.276
6
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora